Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-88.2018.8.11.0106
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000354-88.2018.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA - CPF: 005.270.174-34 (EMBARGADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ARY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.360.348-53 (EMBARGANTE), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ARY MONTEIRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 186.474.568-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE JULGAMENTO/ACÓRDÃO, POR INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES DO FALECIDO – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS/SUCESSORES – POSSIBILIDADE – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS – INCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A inobservância das regras de prevenção gera apenas nulidade relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão.

2. Como se não bastasse, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
.

3. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

4. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Espólio de Ary Ferreira de Souza,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por interposto pelo ora embargado (ID 85101960).

Irresignado, o embargante aduz, preliminarmente, a nulidade do julgamento/acórdão, tendo em vista que, por prevenção, os autos deveriam ter sido distribuídos ao Desembargador João Ferreira Filho, Relator do recurso de agravo de instrumento interposto nos autos, o qual foi julgado pela Primeira Câmara Cível.

No mérito, afirma que, ainda que não haja prazo próprio ou específico para a habilitação dos herdeiros ou do espólio, no caso de falecimento de uma das partes, o processo, que é suspenso automática e temporariamente por esse evento, não pode ficar eternizado, a mercê da conveniência dos herdeiros ou interessados.

Sustenta que, a inventariante, além de não comunicar oportunamente o juízo a respeito do óbito do autor da ação, optou por realizar tal comunicado quase quatro anos após o óbito e quase dois anos depois da abertura do inventário, cuja negligência contribuiu para o desfecho ou extinção do processo, que encontra correspondência no inciso II do § 2º do artigo 313 do Código de Processo Civil.

Defende que, não se trata de demonstrar ou não a existência de eventual prejuízo; mas, em prestígio do devido processo legal, do reconhecimento da invalidade dos atos processuais praticados por advogados sem poderes de representação do autor, que estava falecido, cujos atos realizaram-se, ainda, na contramão do disposto no artigo 314 do Código de Processo Civil (ID 86401996).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O embargante aduz, preliminarmente, a nulidade do julgamento/acórdão, tendo em vista que, por prevenção, os autos deveriam ter sido distribuídos ao Desembargador João Ferreira Filho, Relator do recurso de agravo de instrumento interposto nos autos, o qual foi julgado pela Primeira Câmara Cível.

Pois bem.

Embora tenha sido certificado nos autos não ter sido encontrado processo possível de gerar prevenção (ID 79580966 - Pág. 1), fato é que a aludida prevenção se caracterizaria em razão recurso de agravo de instrumento nº. 33697/2014, de Relatoria do Desembargador João Ferreira Filho (ID 79518093 - Pág. 2 – fls. 202).

Ocorre que, a inobservância das regras de prevenção gera apenas nulidade relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 400 DO CPC – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – TESE DE PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO DOS SÓCIOS COTISTAS EM PRAZO RAZOÁVEL – LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA COM A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/ERRO – NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO DE CÂMARA CÍVEL – AFRONTA AO ARTIGO 64, § 1º C/C O ARTIGO 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EMBARGOS REJEITADOS. [...].
Não constitui ilegalidade ou nulidade o julgamento de apelação cível por câmara diversa da preventa, em face da competência relativa, eis que não há diferenciação entre as câmaras em relação à julgamento no tocante às matérias
;
ademais, não houve até o julgamento da apelação qualquer menção à prevenção da outra Câmara Cível de Direito Privado, o que caracteriza preclusão, salientando-se, ainda, que há nos autos certidão apontando a ausência de prevenção
. E, por fim, não há demonstração de prejuízo acerca do julgamento, destacando-se que o julgado cuja pretensão é de induzir à competência de outra Câmara apenas se posicionou pela dilação de prazo para cumprimento de medida imposta (provimento parcial), sem adentrar ao mérito da ação.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
(TJMT - N.U 0011161-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Como se não bastasse, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A propósito, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE UNIDADE DE AMPARO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA PREVENÇÃO REJEITADA – MÉRITO - SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM SEDE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS – MULTA COERCITIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS ATINENTES À RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 -
A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes do STJ
. [...].
(N.U 1001850-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante afirma que, ainda que não haja prazo próprio ou específico para a habilitação dos herdeiros ou do espólio, no caso de falecimento de uma das partes, o processo, que é suspenso automática e temporariamente por esse evento, não pode ficar eternizado, a mercê da conveniência dos herdeiros ou interessados.

Sustenta que, a inventariante, além de não comunicar oportunamente o juízo a respeito do óbito do autor da ação, optou por realizar tal comunicado quase quatro anos após o óbito e quase dois anos depois da abertura do inventário, cuja negligência contribuiu para o desfecho ou extinção do processo, que encontra correspondência no inciso II do § 2º do artigo 313 do Código de Processo Civil.

Defende que, não se trata de demonstrar ou não a existência de eventual prejuízo; mas, em prestígio do devido processo legal, do reconhecimento da invalidade dos atos processuais praticados por advogados sem poderes de representação do autor, que estava falecido, cujos atos realizaram-se, ainda, na contramão do disposto no artigo 314 do Código de Processo Civil (ID 86401996).

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que o sentenciante entendeu que em nenhum momento a parte autora regularizou a procuração conferida pelo espólio do autor ao causídico que o representa nos autos, extinguindo o feito por verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual, quando, na verdade, tal circunstância, ensejaria a intimação da parte para regularizar a sua representação processual, sendo que, somente em caso de inércia, é que caberia a extinção do feito.

Aliás, o voto em questão consignou que não há regra estipulando prazo para a habilitação dos herdeiros, tratando-se de prazo impróprio, e o seu transcurso não gera extinção do feito.

Portanto, não tendo sido observadas as disposições contidas no art. 313 do CPC, a sentença é nula, pois a ação deveria ter sido suspensa até que fosse julgado o pedido de habilitação do espólio.

Como se isso não bastasse, no caso o autor/apelante/embargado peticionou nos autos promovendo a sua regularização processual, com a juntada do termo de inventariante e da procuração outorgada ao seu advogado (ID 79519452 - Pág. 5 /15 - fls. 529/539), sendo que a parte ré/apelada/embargante manifestou-se favorável ao deferimento do pedido (ID 79519452 - Pág. 23/26 - fls. 547/550).

Da mesma forma, o voto condutor do aresto fez constar que, no tocante à invalidade ou nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do autor (em 19/11/2015), o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
e, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas.

Com efeito, o apelado não demonstrou que houve efetivo prejuízo, ante a falta de habilitação e regularização processual da parte autora. De outro norte, também não restou comprovada nenhuma vantagem auferida pela parte autora, não havendo que se proclamar, portanto, qualquer nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do autor.

Até porque, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como da Corte Superior é firme no sentido de que a suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados.

Até porque, ao requerer a sua habilitação nos autos, o espólio/apelante
ratificou
todos os atos praticados até então, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, o que corrobora o fato de que não houve qualquer prejuízo às partes.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021